Tribunal: TJSP
Processo: 1024366-19.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO, REACOMODAÇÃO EM OUTRO, COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE CHEGADA AO DESTINO.

COMPANHIA AÉREA ALEGA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, EM SITUAÇÕES TAIS COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO, REACOMODAÇÃO EM OUTRO, COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS EM COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE CHEGADA AO DESTINO.

COMPANHIA AÉREA ALEGA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, EM SITUAÇÕES TAIS COMO A DOS AUTOS, NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL "IN RE IPSA".

RESPEITADO O ENTENDIMENTO DO DD MAGISTRADO 'A QUO', SOPESADOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE SE PROVER PARCIALMENTE O RECURSO PARA ARBITRAR COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE DOIS MIL REAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024366-19.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
JUNIOR FERNANDES, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024366-19.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara – 2a Vara Cível
Processo n°:
1024366-19.2019.8.26.0003
Apelante:
ALEX JUNIOR FERNANDES
Apelado:
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES
S.A(BAIXADA)
Juiz Prolator: Jomar Juarez Amorim
VOTO N.o 18.350
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES
DE
CANCELAMENTO DE VOO
DOMÉSTICO, REACOMODAÇÃO EM OUTRO, COM
ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS EM
COMPARAÇÃO COM A PREVISÃO DE CHEGADA AO
DESTINO.
COMPANHIA AÉREA ALEGA NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
SOB
O
FUNDAMENTO DE QUE, EM SITUAÇÕES TAIS COMO
A DOS AUTOS, NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANO
MORAL “IN RE IPSA”.
RESPEITADO
O
ENTENDIMENTO
DO
DD
MAGISTRADO 'A QUO', SOPESADOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS DE SE PROVER PARCIALMENTE
O RECURSO PARA ARBITRAR COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL NO IMPORTE DE DOIS MIL REAIS.
Vistos,
ALEX
JUNIOR
FERNANDES
apela
(fls.
205/218) da sentença de fls. 199/202, que nos autos da ação de
condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 que move
contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, com polo
passivo retificado para GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024366-19.2019.8.26.0003 -Voto no
3
demanda improcedente e por consequência imputou ao autor o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do
advogado da parte adversa que arbitrou em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa atualizado.
A sentença considerou o cancelamento do voo como
fato incontroverso: “... A contingência deduzida na defesa consubstancia fortuito
interno, que não rompe o nexo causal e consequentemente não exime o devedor dos
efeitos jurídicos da inexecução contratual (STJ, REsp 1.280.372-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 7.10.14)”, mas ponderou que “... o autor recebeu
assistência material (alimentação, 1acomodação), como prescreve a Resolução
400/2016 da Anac. A petição inicial indica vagamente perda de compromisso e não
veio instruída com nenhum documento comprobatório” (fls. 200).
Salientou que o atraso de voo não caracteriza
damnum in re ipsa com suporte em precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Resp
1.584.465/MG, j. 13.11.18, afastando seu cabimento no caso concreto:
“... Aqui não se vislumbra lesão efetiva aos valores que integram a dignidade do
indivíduo ou algum aspecto significativo da personalidade, mas apenas
aborrecimento ou insatisfação pessoal comuns em se tratando de relações contratuais
e que não deixam de consubstanciar efeito de uma economia incipiente no que tange
à concorrência e possibilidades de escolha de consumo. Ademais, vicissitudes e
contratempos integram o drama da existência humana e banalizar a dor juridicamente
reparável levará a uma cúpida monetarização da vida, estimulando a cultura da
emulação e do vitimismo” (fls. 201/202).
O apelante, em suas razões recursais salienta que a
atual crise econômica não pode resultar em indenidade das companhias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024366-19.2019.8.26.0003 -Voto no
4
aéreas por comprovados defeitos na prestação de serviços aos seus
passageiros consumidores. Afirma que sofreu atraso de 7 (sete) horas
para chegar ao seu destino, bem como recebeu assistência material que
qualifica de 'precária' (fls. 207). Pede a reforma da sentença para
condenação da apelada conforme pedido na inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 219/221) e
respondido (fls. 225/236).
É o relatório do essencial.
O autor adquiriu passagens aéreas da companhia ré
com partida do aeroporto de Congonhas às 12h55 do dia 9.9.2019 e
previsão de chegada em Brasília às 14h40 do mesmo dia.
Que
devido
ao
cancelamento
do
voo
foi
reacomodado em outro, com partida do aeroporto de Guarulhos às
20h30, resultando em todo o evento um atraso de aproximadamente sete
horas em comparação com o destino de origem.
Sopesando fatos e circunstâncias e com o devido
respeito ao entendimento manifestado na sentença, o recurso comporta
parcial provimento.
Não se discute que o cancelamento do voo, bem
como o atraso ocasionado com a reacomodação em outro voo, para
chegada ao destino contratado ocasionou um atraso de aproximadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024366-19.2019.8.26.0003 -Voto no
5
sete horas.
Danos materiais não foram pedidos, somente
compensação por danos morais, em que não se trouxe prova de que o
autor tivesse sofrido lesões à sua personalidade além daquilo que
usualmente a jurisprudência tem reputado como razoável e proporcional
em situações tais como a retratada nestes autos.
Sob outro ângulo de análise, cuida-se de recorrente
alegação por parte da transportadora de que o cancelamento do voo foi
devido à manutenção técnica não programada, desculpa constante de
centenas, para não dizer, milhares de demandas judiciais semelhantes à
presente.
Conforme os elementos trazidos, de se reconhecer o
direito a uma compensação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor do autor.
Dá-se, pois, provimento parcial ao recurso. Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado
da parte apelante, ora fixados em R$ 800,00, tendo por objetivo
remunerar adequadamente o profissional, observados os parâmetros de
desenvolvimento de trabalho, dispêndio de tempo e complexidade da
causa (§ 8o, art. 85 do Código de Processo Civil).
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024366-19.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Alberto Gosson
Relator